Tribunal: TJSP
Processo: 2124025-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida – Pretensão para que o percentual dos juros compensatórios seja de 6% ao ano conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 – Inadmissibilidade – Decisão daquele Tribunal Superior que ainda não fez coisa julgada – Decisão exequenda com trânsito em julgado certificado no ano de 2019 – Critérios do título

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida – Pretensão para que o percentual dos juros compensatórios seja de 6% ao ano conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 – Inadmissibilidade – Decisão daquele Tribunal Superior que ainda não fez coisa julgada – Decisão exequenda com trânsito em julgado certificado no ano de 2019 – Critérios do título judicial que devem prevalecer – Respeito à segurança jurídica – Correto o cômputo dos juros compensatórios conforme o método "pro rata die" – Preservação do princípio da justa indenização – Impossibilidade de suspensão do feito até o julgamento do RESP 1.111.829/SP, Tema 126 – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124025-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, são agravados JOSÉ CARLOS D'AMARO e
GENI TEREZINHA SISTI D’ AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124025-56.2020.8.26.0000 - Voto no 29291 Página 2 de 6
VOTO No 29291
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124025-56.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A
AGRAVADO(S): JOSÉ CARLOS D'AMARO E OUTRO
DESAPROPRIAÇÃO Cumprimento de sentença Impugnação
parcialmente acolhida Pretensão para que o percentual dos
juros compensatórios seja de 6% ao ano conforme decisão do
Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 Inadmissibilidade
Decisão daquele Tribunal Superior que ainda não fez coisa
julgada Decisão exequenda com trânsito em julgado certificado
no ano de 2019 Critérios do título judicial que devem prevalecer
Respeito à segurança jurídica Correto o cômputo dos juros
compensatórios conforme o método “pro rata die” Preservação
do princípio da justa indenização Impossibilidade de suspensão
do feito até o julgamento do RESP 1.111.829/SP, Tema 126
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Concessionária
Move São Paulo S/A contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a
Vara da Fazenda Pública da Capital (traslado de fls 98/102) em
cumprimento de sentença de ação expropriatória favorável a José Carlos
D ́Amaro e outro que, em essência, acolheu em parte a impugnação e
manteve a conta apresentada pelos credores.
Pedido de reforma assim sumariado: a) os juros
compensatórios devem ser calculados no percentual de 6%, pois na ADI
no 2332 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade
do artigo 15-A do Decreto-lei 3.365/41; b) suspensão do feito conforme
determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.111.829/SP,
Tema 126; c) equívoco na determinação de cômputo do juros
compensatórios conforme método pro rata die (fls 1/13).
Processamento com liminar suspensiva (fls 106/107).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 114/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124025-56.2020.8.26.0000 - Voto no 29291 Página 3 de 6
É o relatório.
Trata-se de ação expropriatória do imóvel situado na
Avenida Miguel Conejo no 1254, São Paulo 6 SP, de propriedade de
José Carlos D'Amaro e Geni Terezinha Sisti D'Amaro, declarado de
utilidade pública para fim de implantação da Linha 6 - Laranja do Metrô
de São Paulo.
Discute-se nos autos o acerto da conta apresentada pelos
credores no montante de R$ 164.162,55. Aduz a devedora que o valor
correto é de R$ 96.313,78. Esta diferença se dá pelo percentual de 12%
dos juros compensatórios e o equivocado modo de seu cômputo
conforme o método pro rata die. Sustenta que os juros compensatórios
devem ser calculados no percentual de 6%, uma vez que o Supremo
Tribunal
Federal
julgou
a
ADIN
2332
e
reconheceu
a
constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-lei 3.365/41.
Não obstante, a magistrada a quo acolheu parcialmente a
impugnação e manteve a conta apresentada pelos credores. Eis a decisão
agravada.
Insiste a devedora nos seguintes argumentos: a) os juros
compensatórios devem ser calculados no percentual de 6%, pois na ADI
no 2332 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade
do artigo 15-A do Decreto-lei 3.365/41; b) suspensão do feito conforme
determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.111.829/SP,
Tema 126; c) equívoco na determinação de cômputo do juros
compensatórios conforme método pro rata die.
Respeitadas as razões recursais, o recurso será improvido.
Com efeito, é matéria incontroversa que a decisão
exequenda transitou em julgado em 25/05/2019 (fls 771 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124025-56.2020.8.26.0000 - Voto no 29291 Página 4 de 6
originais) e a decisão proferida na ADI 2332-2 ainda não, conforme se
infere da página do Supremo de Tribunal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1868340).
Nestes termos, sob a força inafastável da coisa julgada, os
critérios estabelecidos especificamente para o débito objeto desta lide
devem prevalecer sobre o entendimento consolidado, vinculado o juízo
de execução às disposições do título executivo.
É garantia assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da
Carta Federal, a irretroatividade das leis, sendo insuprimíveis os direitos
adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Neste sentido, já decidiu esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Desapropriação Juros compensatórios de 12% fixados no título
executivo
Superveniente julgamento da ADIN no 2.332/DF

Impossibilidade de aplicação dos juros compensatórios de 6% nos
termos do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41 Precedência axiológica
e cronológica da garantia individual da coisa julgada Tema no 733 da
repercussão geral do STF Decisão mantida Recurso improvido
(Agravo de instrumento no 2039048-68.2019.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Público, relator Desembargador Luís Fernando Camargo de
Barros Vidal, j. 13/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA O
título executivo judicial que se pretende dar cumprimento condenou o
agravante ao pagamento da indenização pela desapropriação, com
incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, desde a data da
efetiva ocupação até 13 de setembro de 2001 e, após, no percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124025-56.2020.8.26.0000 - Voto no 29291 Página 5 de 6
12% ao ano Inaplicabilidade da ADI 2332, julgada após o trânsito em
julgado da decisão exequenda Colendo STF que firmou a seguinte
tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo
não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores
que tenham adotado entendimento diferente”
Recurso improvido
(Agravo de instrumento no 2014474-78.2019.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Público, relator Desembargador Moacir Peres, j. 12/03/2019).
Não só.
O Decreto-lei no 3.365/1941 é especial no tocante às ações
expropriatórias, o que delineia tratamento peculiar aos juros
compensatórios e moratórios, bem como à sistemática de correção
monetária.
No caso específico dos autos, sustenta-se a tese ditada na
ADI 2332. Mas sem razão. Referido entendimento não pode ser oposto à
força inafastável da coisa julgada. Os critérios estabelecidos
especificamente para o débito objeto desta lide (juro compensatório)
devem prevalecer sobre o entendimento consolidado, vinculando o Juízo
da execução às disposições do título executivo. É garantia assegurada
pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Federal, a irretroatividade das
leis, sendo insuprimíveis os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e
a coisa julgada.
Também sem sucesso o argumento da devedora sobre o
equívoco na determinação de cômputo do juros compensatórios
conforme método pro rata die. Isto porque, esta é a maneira de se
preservar o princípio da justa indenização à medida que o expropriado
deve ser compensado desde a data em que se viu privado de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124025-56.2020.8.26.0000 - Voto no 29291 Página 6 de 6
propriedade com a concretização da imissão na posse.
Por fim, não há que se falar em suspensão do feito até o
julgamento do REsp no 1.111.829/SP, Tema 126, pois nos termos da
decisão agravada as fls 100: afinal, a situação posta encontra-se na
exceção expressamente prevista pela Corte Superior nos embargos de
declaração opostos no RE 1.328.993/CE.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator